Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. . RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DE DADOS SIGILOSOS FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.

I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia o sigilo dos seus dados e credenciais de segurança.

II. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, induzido por ação criminosa, dirige-se a terminal de autoatendimento e realiza comandos e fornece dados a partir dos quais as transferências foram realizadas sem qualquer participação comissiva ou omissiva da instituição financeira.

III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir transferências bancárias que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam a existência de fraude.

IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.